Tribunal: TJMT
Processo: 0003922-51.2019.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003922-51.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARINDO APARECIDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 075.469.621-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODAIR FELIX DOS SANTOS - CPF: 621.238.742-72 (APELADO), ALTAMIR BARBOZA DA SILVA - CPF: 581.079.671-00 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), MARCIO XAVIER MARCIANO - CPF: 884.697.351-87 (APELADO), ODAIR BATISTA DA CUNHA - CPF: 842.566.211-72 (APELADO), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), Casa das Ferragens (VÍTIMA), SILENE DA SILVA BARBOSA AMARAL - CPF: 920.105.201-49 (ASSISTENTE), CLARINDO APARECIDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 075.469.621-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DAS FERRAGENS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ODAIR FELIX DOS SANTOS, ALTAMIR BARBOZA DA SILVA, MARCIO XAVIER MARCIANO, ODAIR BATISTA DA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE QUE OS RÉUS TENHAM CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante de um frágil acervo probatório de que os réus tenham concorrido para a infração penal, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar os apelados pelo crime de receptação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003922-51.2019.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ODAIR FELIX DOS SANTOS, ALTAMIR BARBOZA DA SILVA, MARCIO XAVIER MARCIANO, ODAIR BATISTA DA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara, que julgou improcedente a inicial acusatória para absolver, nos termos do artigo 386, V, do CPP, os acusados
ODAIR FELIX DOS SANTOS, ALTAMIR BARBOZA DA SILVA, MARCIO XAVIER MARCIANO e ODAIR BATISTA DA CUNHA
da prática do delito de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal (id. 172547747).

Narra a denúncia que (id. 172547704):

“FATO 01

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que em datas não esclarecidas, entre os meses de abril e julho de 2019, no estabelecimento comercial denominado “Casa das Ferragens”, localizado na avenida Rio Arinos, nº 1921, neste município de Juara/MT, o denunciado CLARINDO APARECIDO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, em continuidade delitiva, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 06 (seis) latas de seladora de 18 litros cada, 05 (cinco) latas de verniz de 18 (dezoito) litros cada, 01 (uma) lata de verniz de 3.600 litros, 01 (uma) lata de seladora de 3.600 litros, 01 (uma) caixa de fecho rolete, 02 (duas) latas de tíner de 18 litros cada, todos da marca Luztol, e 01 (uma) lixadeira orbital treme-treme, tudo de propriedade da vítima Silene da Silva Baborsa do Amaral.

Ressai dos autos que, no dia 25 de abril de 2019, o denunciado foi contratado pela empresa “Casa das Ferragens” para trabalhar como entregador. Diante disso, o indiciado tinha acesso às mercadorias e, portanto, passou a subtraí-las do estoque e vendê-las em comércios da cidade, por preço mais baixo.

Apurou-se que o denunciado foi descoberto pelo gerente do estabelecimento e pelos proprietários após checagem do estoque e tomarem conhecimento, através de clientes, que CLARINDO vendia produtos exclusivos da loja.

FATO 02

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, nesta cidade, os imputados ODAIR FELIX DOS SANTOS, ALTAMIR BARBOSA DA SILVA, MÁRCIO XAVIER MARCIANO e ODAIR BATISTA DA CUNHA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, no exercício de atividade comercial, adquiriram e receberam, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime.

Restou apurado que os denunciados ODAIR FELIX, ALTAMIR, MÁRCIO e ODAIR BATISTA são proprietários dos estabelecimentos “Marcenaria Milena Móveis” e “Fábrica de Móveis Pau Brasil” e entre os meses de abril e julho de 2019 foram procurados pelo denunciado CLARINDO, o qual ofertou-lhes produtos subtraídos da “Casa das Ferragens” por preço abaixo do valor de mercado e sem nota fiscal.

Apurou-se que mesmo sabendo que tais produtos eram de origem criminosa, já que tinham conhecimento que eram de venda exclusiva da “Casa das Ferragens” e que CLARINDO era mero entregador, adquiriram os produtos para serem utilizadas em suas atividades comerciais.

Constatou-se que o indiciado ODAIR BATISTA adquiriu de CLARINDO 01 (uma) lata de seladora de 18 litros, 01 (uma) lata de verniz de 18 (dezoito) litros, 01 (uma) lata de verniz de 3.600 litros, 01 (uma) lata de seladora de 3.600 litros e 01 (uma) caixa de fecho rolete. Como pagamento, ODAIR BATISTA fabricaria um guarda-roupas para CLARINDO.

O denunciado ODAIR FELIX, por sua vez, adquiriu de CLARINDO, pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais), 03 (três) latas de seladora de 18 litros cada, 01 (uma) lata de verniz de 18 (dezoito) litros, 02 (duas) latas de tíner de 18 litros cada e 01 (uma) lixadeira orbital treme-treme.

O denunciado MÁRCIO adquiriu de CLARINDO, pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais), 01 (uma) lata de seladora de 18 litros e 02 (duas) latas de verniz de 18 (dezoito) litros cada.

O denunciado ALTAMIR adquiriu de CLARINDO 01 (uma) lata de seladora de 18 litros e 01 (uma) lata de verniz de 18 (dezoito) litros, pelo valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)”.

O feito foi desmembrado em relação ao acusado Clarindo Aparecido Gomes dos Santos Júnior, vez que aceitou acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público (id. 172547735).

Nas razões recursais, busca o Ministério Público a condenação dos recorridos pela prática do delito previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, sob a alegação de que existem provas suficientes acerca da autoria (id. 172548651).

Nas contrarrazões, as defesas de
ALTAMIR BARBOZA DA SILVA (id. 172548656), ODAIR FELIX DOS SANTOS e MARCIO XAVIER MARCIANO (id. 172548657) e ODAIR BATISTA DA CUNHA
(id. 172548658), requerem o não provimento do apelo ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 173526667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ODAIR FELIX DOS SANTOS, ALTAMIR BARBOZA DA SILVA, MARCIO XAVIER MARCIANO, ODAIR BATISTA DA CUNHA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca o Ministério Público, no presente recurso, a condenação de
ODAIR FELIX DOS SANTOS, ALTAMIR BARBOZA DA SILVA, MARCIO XAVIER MARCIANO e ODAIR BATISTA DA CUNHA
, por entender que há provas suficientes a embasar o édito condenatório.

In casu
, a materialidade da conduta criminosa esta demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 172547704, p. 07), pelo auto de avaliação indireta (id. 172547704), além das provas produzidas na persecução penal.

No tocante à autoria, o magistrado absolveu os réus, por ausência de provas de que tenham concorrido para a infração penal, nos termos do artigo 386, V, do CPP. Veja-se:

“(...) No caso em comento, verifico que não restou satisfatoriamente demonstrada nem a materialidade nem a autoria delitiva.

Isso porque, diante dos elementos colhidos não foi possível esclarecer se os réus tinham ou ao menos deveriam ter conhecimento sobre a ilicitude dos bens por eles adquiridos.

Pois em juízo a vítima Silene da Silva Barbosa do Amaral (proprietária da empresa) afirmou não poder afirmar se os réus tinham conhecimento de que estavam adquirindo produtos furtados de sua empresa. Esclareceu que os réus eram e continuam sendo clientes de sua empresa, e que raramente os mesmos deslocam-se até esta para adquirirem os produtos por esta comercializada. Esclareceu que na maioria das vezes os produtos são pedidos por meio telefônico e entregues pelo entregador, no caso dos autos o réu Clarindo, e que após a entrega, sem prazo determinado, por vezes era emitida nota fiscal ou simples recibo. Disse ainda que quando tomou conhecimento do furto ocorrido em sua empresa contatou com ambos os réus que colaboram com esclarecimentos. Afirmou ainda que por serem os réus clientes constantes de sua empresa, realizava descontos no preço final da mercadoria para ambos. Da mesma forma a testemunha Adriano da Silva (gerente da loja) afirmou em juízo que era o réu Clarindo quem efetuava a entrega dos pedidos aos clientes, não podendo afirmar que os réus sabiam que estavam adquirindo produtos de furto. Afirmou ainda que orientava o entregador a oferecer produtos para venda a seus clientes no momento da entrega.

Assim, em decorrência do princípio do “in dubio pro reo”, a dúvida sempre deve favorecer o réu.

Destarte, impõe-se a absolvição dos réus, por não existir prova suficiente de terem os réus concorrido para a infração penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na denúncia e ABSOLVO os réus da imputação que lhe foram feitas nestes autos, por não existir prova de terem concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal”.

Registre-se que, uma decisão condenatória, pela gravidade de seu conteúdo, deve sempre estar calcada em certeza e provas seguras, produzidas ou repetidas em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

No presente caso, tenho que os elementos probatórios não foram suficientes para a prolação de um decreto condenatório, senão vejamos.

Conforme consta do depoimento prestado pela proprietária da empresa vítima, Silene da Silva Barbosa do Amaral, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que os acusados eram e continuam sendo clientes de sua empresa, e que na maioria das vezes adquirem os produtos por telefone e entregues pelo entregador.

Assevera que a emissão da nota fiscal era realizada após a entrega, sendo por vezes emitida nota fiscal ou simples recibo.

Declarou, que ao tomar conhecimento do furto ocorrido em sua empresa, entrou em contato com os réus, os quais colaboram com esclarecimentos.

Por fim, disse que por serem clientes constantes de sua empresa, realizava descontos no preço final da mercadoria.

Corroborando a versão apresentada pela vítima, a testemunha Adriano da Silva (gerente da loja) em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, asseverou que Clarindo efetuava a entrega dos pedidos aos clientes, não podendo afirmar que os réus sabiam que estavam adquirindo produtos de furto.

Disse ainda que Clarindo era orientado a oferecer produtos para venda a seus clientes no momento da entrega.

Relatou que decidiu verificar o estoque da empresa após um cliente lhe informar que o entregador Clarindo Aparecido Gomes dos Santos Júnior estava oferecendo produtos também vendidos na loja por um valor inferior.

Ao final, quando questionado, afirmou que funcionários da empresa poderiam comprar os produtos com desconto e parcelado.

Por sua vez, o acusado ODAIR FELIX DOS SANTOS, disse não ter desconfiado da procedência dos produtos adquiridos, aduzindo que Clarindo havia lhe falado que os produtos teriam sido comprados direto da transportadora.

Por fim, asseverou que Clarindo forneceu nota do pedido, a qual juntou aos autos (id. 172547704, p. 23), referente aos produtos adquiridos por ele.

Convém ressaltar que Odair pagou R$1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), por três latas de seladora de 18 litros cada, uma lata de verniz de 18 litros, duas latas de thinner/500 de 18 litros cada, todos da marca Luztol.

O apelado ALTAMIR BARBOSA DA SILVA, asseverou que pagou R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por uma lata de seladora de 18 litros e uma lata de verniz 18 litros, ambas da marca Luztol.

Declarou que Clarindo lhe ofereceu os produtos, dizendo que os produtos pertenciam ao seu genitor que teria deixado de trabalhar com a fabricação de móveis rústicos e os produtos não eram mais úteis.

Já o acusado MÁRCIO XAVIER MARCIANO, relatou que Clarindo lhe ofereceu quatro latas de seladora de 18 litros pelo preço de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) cada e uma lata de Verniz 18 litros, todos da marca Luztol pelo preço de RS 300,00 (trezentos reais), dizendo-lhe que estava vendendo os produtos por um preço abaixo do mercado porque teriam sido adquiridos de uma loja de propriedade de seu tio.

Além disso, relatou que Clarindo ficou de entregar-lhe posteriormente a nota fiscal referente à compra dos produtos.

ODAIR BATISTA DA CUNHA, também acusado pelo delito de receptação qualificada, quando ouvido, declarou que Clarindo foi até sua loja, oferecendo-o uma lata de seladora de 18 litros, uma lata de Verniz 18 litros uma lata de verniz de 3600ml, uma lata de seladora de 3600ml e uma caixa de fecho rolete totalizando no valor de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) e em troca faria para ele um guarda-roupas de mesmo valor.

O acusado disse, ainda, que Clarindo teria afirmado que compraria os produtos na loja, ora vítima, em que trabalhava.

Cabe salientar que conforme auto de avaliação dos objetos furtados, os mesmos foram adquiridos por preço não muito abaixo dos valores vendidos na loja em que a vítima ofertava os referidos bens. Em sede de interrogatório todos os réus afirmaram que verdadeiramente adquiriram referidos produtos, entretanto, foram harmônicos em afirmar que adquiriram os produtos pensando que estavam adquirindo os mesmos de forma lícita.

Deve-se ressaltar que as provas dos autos não deixam a certeza de que os apelados praticaram o delito de receptação narrado na denúncia, vez que o corréu Clarindo se utilizou de argumentos convincentes para consumar a venda, inclusive emitindo pedidos referente às vendas realizadas.

Deve-se consignar, ainda, que de acordo com o gerente da loja vítima, há descontos para funcionários adquirirem seus produtos, podendo, desse modo, serem vendidos por preço abaixo da tabela.

Assim sendo, embora tenham admitido a compra dos produtos furtados por Clarindo, a prática do delito de receptação não foi comprovada pelas demais provas juntadas aos autos, não havendo, desse modo, prova cabal de que os acusados tinham ou deveriam ter conhecimento acerca da ilicitude dos produtos adquiridos.

Vale esclarecer, para haver uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha convicção/certeza sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a verdade real, vigorando o princípio do
in dubio pro reo
, vez que existindo dúvidas sobre a participação dos réus nos fatos apurados, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Dessa forma, ante a presença de dúvidas razoáveis acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, NEGO PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para manter a absolvição de MARCIO XAVIER MARCIANO, ODAIR FELIX DOS SANTOS, ODAIR BATISTA DA CUNHA e ALTAMIR BARBOZA DA SILVA da prática do crime descrito no artigo 180, §1º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023